Tribunal: TJMT
Processo: 1006628-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006628-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), ENGETEC - VENDA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA MONTAGENS INDUSTRIAIS E ISOLAMENTOS TÉRMICOS LTDA - ME - CNPJ: 03.048.115/0001-44 (AGRAVADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS -
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SÓCIO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3o, do CPC/2015. Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível
" (REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2014).

Assim, na esteira do que define o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-administrador exige que a atuação esteja diretamente relacionada com a obrigação tributária de modo a caracterizar (a) excesso de poderes ou (b) infração da lei, contrato social ou estatutos. Nesse sentido, inclusive é a Súmula no 430 do STJ:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
. Todavia, também há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, se a pessoa jurídica deixa de funcionar no endereço indicado no contrato social, arquivado na Junta Comercial, sem comunicação ao órgão competente, tem-se por presumida a dissolução irregular. A propósito está a Súmula 435 do STJ:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Ocorre que, na hipótese dos autos, o fisco municipal não trouxe aos autos qualquer documento a fim de comprovar que os sócios agiram com excesso de poderes ou a dissolução irregular da empresa, de modo que o simples inadimplemento não configura infração à lei para redirecionar a execução fiscal contra os sócios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006628-44.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE

AGRAVADO (S):

ENGETEC – VENDA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA MONTAGENS INDUSTRIAIS E ISOLAMENTOS TÉRMICOS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar
, interposto por
Município de Mirassol d ́Oeste
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste
, que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 4522-30.2018.811.0011 – código 266030, requerido pelo Agravante em face da
Engetec – Venda de Materiais, Equipamentos e Serviços para Montagens Industriais e Isolamentos Térmicos Ltda. – ME.

Defende que, a desconsideração da personalidade jurídica é necessária, haja vista que a Agravada não cumpriu com o pagamento da dívida executada, bem como não possui recursos depositados em banco ou bens passíveis de penhora.

Desse modo, requer a concessão da tutela recursal para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da Agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 7932863.

Sem contrarrazões (id. 15495096).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no feito, ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 18827996).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar
, interposto por
Município de Mirassol d ́Oeste
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste
, que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 4522-30.2018.811.0011 – código 266030, requerido pelo Agravante em face da
Engetec – Venda de Materiais, Equipamentos e Serviços para Montagens Industriais e Isolamentos Térmicos Ltda. – ME.

Inicialmente, necessário mencionar que o artigo 136 do CPC
[1]
dispõe que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será resolvido por decisão interlocutória, sendo cabível, portanto, o presente recurso de agravo de instrumento.

Denota-se dos autos que o Município Agravante ingressou com a execução fiscal em desfavor da empresa Severmil – Montagens Industriais, objetivando o recebimento do crédito tributário (ISS).

A Executada foi devidamente citada por carta, mas deixou transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento do débito.

Em seguida, o Exequente requereu a penhora
on-line
dos valores existentes nas contas da Executada na importância de R$ 3.449,99 (três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), a qual restou infrutífera.

Posteriormente, peticionou nos autos para informar que a razão social da empresa executada foi alterada para ENGETEC – venda de materiais, equipamentos e serviços para montagens industriais e isolamentos térmicos LTDA, permanecendo com o mesmo número do CNPJ.

Diante da penhora infrutífera, requereu a desconsideração da personalidade jurídica.

Sem razão o Agravante.

Inicialmente, esclareço que o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador pode determinar o redirecionamento da execução sem a instauração do incidente, justamente pela incompatibilidade da mencionada modalidade com os executivos fiscais. Confira-se:

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

[...]
IV -
A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3o, do CPC/2015. Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível" (REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2014).

V -
Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124, 133 e 135, todos do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito.

VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.

(REsp 1786311/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019). [Destaquei].

Assim, na esteira do que define o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-administrador exige que a atuação esteja diretamente relacionada com a obrigação tributária de modo a caracterizar (a) excesso de poderes ou (b) infração da lei, contrato social ou estatutos. Nesse sentido, inclusive é a Súmula no 430 do STJ:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
. Todavia, também há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, se a pessoa jurídica deixa de funcionar no endereço indicado no contrato social, arquivado na Junta Comercial, sem comunicação ao órgão competente, tem-se por presumida a dissolução irregular. A propósito está a Súmula 435 do STJ:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Ocorre que, na hipótese dos autos, o fisco municipal não trouxe aos autos qualquer documento a fim de comprovar que os sócios agiram com excesso de poderes ou a dissolução irregular da empresa, de modo que o simples inadimplemento não configura infração à lei para redirecionar a execução fiscal contra os sócios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

[1]
Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020